Tribunal: TJSP
Processo: 1014430-94.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014430-
94.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante H
FLEX ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA, é apelado A DAHER &
CIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014430-94.2019.8.26.0576 -São José do Rio Preto - Voto: no
2
Voto: 22562
Apelação Cível 1014430-94.2019.8.26.0576
São José do Rio Preto
Apelante: H Flex Administração de Bens Proprios Ltda
Apelado: A Daher & Cia Ltda
Sandro Nogueira de Barros Leite
Apelação. Embargos à execução. Contrato de
locação de imóvel. Sentença que deu parcial
provimento para afastar a obrigação de reparar o
imóvel. Insurgência da embargada. Ausência de
laudo de vistoria apto a comprovar o estado do
imóvel tanto no início quanto no final do contrato.
Ônus que cabia à locadora, ora embargada.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença cujo relatório se adota que, em embargos à execução, julgou parcialmente
procedente a pretensão inicial, com o fim de excluir da execução os valores
referentes à reparação do imóvel. Em razão da parcial procedência, as partes foram
condenadas à sucumbência recíproca, fixados os honorários advocatícios em
R$2.000,00 (dois mil reais) (fls. 273/277).
Irresignada, recorre a embargada. Defende, em síntese, que a
embargante deixou o imóvel em péssimas condições, sendo responsabilidade dos
locatários zelar pela conservação do imóvel. Ressalta que as benfeitorias elencadas
na cláusula 10 do contrato de locação foram condições para a concretização da
locação, cuja contrapartida, nos termos da cláusula 5a, seria a concessão de desconto
no valor do aluguel (fls. 285/293).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014430-94.2019.8.26.0576 -São José do Rio Preto - Voto: no
3
Houve resposta (fls. 299/304).
É o relatório.
A sentença deu correta solução à lide, merecendo persistir.
De fato, restou incontroversa a relação locatícia entre as partes.
A embargada alega que a embargante, locatária de imóvel a ela
pertencente, finda a relação locatícia, devolvera o imóvel em péssimas condições,
ressaltando que o contrato previa a realização de benfeitorias e que caberia à locatária
a devolução do imóvel na forma como recebido.
Nos termos do parágrafo segundo da cláusula 3a do contrato
entabulado entre as partes previa: Declara o(a) LOCATÁRIO que recebeu o imóvel
objeto da presente locação, em condições de uso e limpeza, na conformidade do
laudo de vistoria em anexo ao presente instrumento, comprometendo-se a devolvê-lo
em idênticas condições. (grifei)
Todavia, conquanto o próprio contrato previsse a realização de
vistoria no imóvel, a embargada não colacionou aos autos qualquer laudo de vistoria
com o fim de comprovar o estado do imóvel quando da entrega à locatária, ônus que
cabia à embargada e do qual não se desincumbiu.
Tampouco há documento apto a comprovar a situação em que o
imóvel fora entregue, finda a locação, senão as fotografias colacionadas, produzidas
unilateralmente e sem qualquer especificação de datas.
Em verdade, como bem observou o ilustre magistrado em
primeiro grau este juízo até consideraria a hipótese de relevar a ausência de vistoria
inicial se o contrato tivesse previsto que o locatário receberia o bem em perfeitas
condições. Contudo, o contrato foi expresso ao dizer que o locatário estaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014430-94.2019.8.26.0576 -São José do Rio Preto - Voto: no
4
recebendo o bem na exata forma constatada pela vistoria. E que deveria devolver o
imóvel também naquelas condições. Portanto, caberia ao locador trazer ao feito a
vistoria mencionada.
Não obstante, a embargante trouxe aos autos diversos
documentos (fls. 35/82) comprovando a realização das benfeitorias a que se obrigou
pelo contrato de locação.
Em sentido análogo:
LOCAÇÃO Ação de indenização por danos
materiais e lucros cessantes
Reparos no
imóvel Danos não comprovados Ausente
vistoria prévia e de saída Impossibilidade de
constatação
de
existência
de
danos
ou
correlação entre eventuais danos e a conduta da
locatária. Apelação provida. (TJSP; Apelação
Cível 1010794-29.2018.8.26.0068; Relator: Sá
Moreira de Oliveira; 33a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 11/12/2019).
Destarte, impõe-se a manutenção da sentença na forma como
proferida.
Em razão da interposição recursal, majoram-se os honorários
devidos ao patrono do embargante em R$ 200,00, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora